Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739229-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SOELI SALETE MELLO DA SILVA, MADIAN AGNIS MELLO ALVES DA SILVA AGRAVADO: F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ROMA MULTIMARCAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasil (id 41454899 – p. 177) que, em demanda de rescisão contratual c/c ressarcimento de danos, indeferiu a gratuidade de justiça, por falta de prova da hipossuficiência, tendo em vista possuir duas fontes de renda e o financiamento do veículo objeto da lide evidenciar que possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, determinando-lhe o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Informa que é aposentada, com renda mensal de R$ 2.527,87, e que o veículo, apesar de financiado, é do ano de 2012 e utilizado como meio de transporte seu e da neta nas tarefas do dia a dia. Alega, em suma, que sua renda é compartilhada em prol da criação de sua neta, cuja guarda detém, conforme documento juntado nos autos principais, além do que os parâmetros jurisprudenciais para a concessão da gratuidade é o recebimento de até cinco salários-mínimos, como ocorre no caso. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. O documento id 41454899 – p. 168-170, revela ganho mensal líquido da primeira agravante de R$ 2.527,87, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A aquisição de veículo usado, ressalte-se com mais de 10 anos de fabricação (id 41454899 – p. 32), por meio de financiamento, de per si, é insuficiente para indicar situação financeira apta a suportar os custos financeiros do processo. Quanto à eventual segunda fonte de renda apontada na decisão agravada, inexiste prova nos autos capaz de infirmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência da primeira agravante. Já o segundo agravante, Madian Agnis Mello Alves da Silva, embora para tanto intimado no processo principal (id 41454899 – p. 143), não demonstrou a hipossuficiência, razão pela qual incabível a concessão do benefício liminarmente. 3. Defiro parcialmente a liminar para conceder a gratuidade de justiça tão só à primeira agravante – Soeli Salete Mello da Silva. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessária sua intimação para contrarrazões (AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Após, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator